Tribunal: TJMT
Processo: 1001267-12.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001267-12.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo, Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANCELMO LOPES DE SOUZA - CPF: 959.479.301-53 (EMBARGANTE), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ROSIVALDO VIEIRA DE AQUINO - CPF: 040.842.141-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (VÍTIMA), RENAN TAVARES MANIEZZO - CPF: 036.214.231-92 (VÍTIMA), WANDERLEI DIAS GUERRA - CPF: 284.402.691-53 (VÍTIMA), WILSON ALVARO MANIEZZO - CPF: 415.355.451-00 (VÍTIMA), VERA LUCIA CARDOSO HIDALGO - CPF: 184.728.182-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À ANÁLISE DAS PROVAS E À DOSIMETRIA DA PENA.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS TESES DEFENSIVAS DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA. MERO INCONFORMISMO E INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL IDENTIFICADA. VIA ELEITA INADEQUADA. VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal que negou provimento ao recurso de Apelação Criminal do embargante, mantendo sua condenação pelos crimes de falsificação de documento público e corrupção de menores. O recorrente sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado, especialmente no que tange à análise das provas e à dosimetria da pena, buscando, ainda, o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao analisar as teses defensivas relativas à (a) suficiência probatória para a condenação pelos crimes de falsificação de documento público e corrupção de menores; (b) dosimetria da pena; e (c) se é cabível a análise de tese não arguida no recurso de apelação.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento, mas sim para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

4. O acórdão recorrido enfrentou de maneira clara, técnica e fundamentada todas as questões suscitadas no apelo defensivo, analisando minuciosamente o conjunto fático-probatório, incluindo laudos periciais e a confissão do réu, bem como os critérios utilizados na dosimetria da pena, não havendo qualquer vício a ser sanado.

5. A alegação de omissão quanto à "valoração das agravantes e à ausência de consideração de atenuantes relevantes" configura inovação recursal, pois a matéria não foi arguida no recurso de apelação, sendo vedada sua análise em sede de embargos de declaração, em respeito ao princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum
.

6. A interposição de embargos declaratórios com o propósito de prequestionamento também pressupõe a demonstração de um dos vícios elencados no art. 619 do CPP, não bastando a simples intenção de viabilizar o acesso a recursos nas instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese:

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal."

"2. Não há omissão no acórdão que analisa de forma expressa e fundamentada todas as teses suscitadas no recurso de apelação, ainda que o resultado do julgamento seja contrário aos interesses do embargante."

"3. Configura inovação recursal a apresentação, em sede de embargos de declaração, de teses não arguidas no recurso principal, o que impede sua análise pelo Tribunal em razão do princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum
."

"4. A interposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento pressupõe a existência de um dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93,
IX .
CPP, art.
619 .
ECA, art. 244-
B .

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC 808.684/SP, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma,
DJe
11/04/2024.

TJMT, N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 07/06/2022.

TJMT, N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 29/09/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
ANCELMO LOPES DE SOUZA
contra o v. acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.o
1001267-12.2022.8.11.0042
, por meio do qual a Colenda Segunda Câmara Criminal deste
eg
. Tribunal de Justiça, à unanimidade, desproveu o recurso interposto, mantendo a sentença na forma proferida pelo juízo
a quo
.

O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no v. acórdão combatido, porquanto, no seu entendimento, ao negar provimento ao recurso defensivo, deixou de enfrentar, de forma clara e suficiente, os argumentos relativos à dosimetria da pena e à análise crítica das provas constantes nos autos, afrontando os princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do exposto, pede que os embargos sejam conhecidos e providos, para que o acórdão fustigado seja reformado, acolhendo-se o pleito recursal da Defesa quanto à reanálise da dosimetria da pena e aos fundamentos da condenação pelos crimes de falsificação de documento público e corrupção de menores.

Na sequência, aduz que é plenamente justificável a oposição dos presentes embargos declaratórios com o fim específico de prequestionamento da matéria (id. 290941851).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
,
em sede de contrarrazões,

manifestou-se pela
rejeição dos
aclaratórios
, consignando que o insurgente tão somente demonstrou a sua discordância com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do julgado, o que não é possível pela via estrita dos embargos de declaração (id. 295674367).

Posteriormente,
a defesa petici
o
nou reques
tando a concessão de indulto natalino (id. 297247360).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto
se dá
porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da
Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer omissão a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

No presente caso, o embargante alega que o acórdão embargado é omisso e obscuro em dois pontos principais: a
d
osimetria da pena
e a
análise dos fundamentos da condenação
pelos crimes de falsificação de documento público e corrupção de menores.

No entanto, uma análise acurada e profunda da decisão recorrida revela que todas as questões suscitadas no apelo defensivo foram devidamente examinadas e fundamentadas, não se verificando a presença de qualquer dos vícios que autorizam a interposição dos
aclaratórios
.

A alegação de que a decisão é omissa e obscura não passa de uma tentativa de promover a rediscussão do mérito, o que é vedado por esta via recursal. O acórdão é linear, claro, técnico e bem fundamentado, tendo abordado todas as teses defensivas
apresentadas no recurso de apelação
.

Analisando detidamente o acórdão embargado, constata-se que este enfrentou adequadamente todas as questões essenciais à resolução da controvérsia.

Em primeiro lugar,
reconheceu a ausência de interesse recursal quanto aos delitos de roubo majorado e organização criminosa
, dos quais o embargante foi expressamente absolvido na sentença de primeiro grau, não havendo qualquer gravame a ser atacado pela via recursal.

No que diz respeito à condenação pelo crime de
falsificação de documento público
, o acórdão fundamentou minuciosamente tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, amparando-se em provas robustas, incluindo o Termo de Exibição e Apreensão, Boletim de Ocorrência n° 2021/30818, diversos Laudos Periciais (Laudo
Documentoscópico
n° 2921.01/2021/4322101, Laudo n° 2921.01/2021/4314501 e Laudo n° 2921.01/2021/4323601), além da confissão do próprio réu em juízo
.

O acórdão transcreveu trechos literais do interrogatório do embargante, em que este admitiu expressamente a posse e confecção de documentos falsificados, tendo sido encontrados em sua residência não apenas documentos falsos prontos, mas também materiais utilizados na confecção de tais documentos, demonstrando habitualidade na prática delituosa.

O acórdão, portanto, articulou de forma irrefutável a conjugação dos laudos técnicos com a confissão do réu para sustentar a condenação, citando inclusive jurisprudência do TRF-1 e do TJMT para corroborar o entendimento sobre a natureza formal do crime e a suficiência das
provas.

Quanto ao crime de
corrupção de menores
, o acórdão também explicitou claramente os fundamentos fáticos e jurídicos que levaram à manutenção da condenação. O embargante confessou em juízo ter confeccionado documento falso em nome de "Caroline Almeida Teodoro" para uso de sua própria filha, à época menor de 18 anos, com a finalidade de permitir que ela ingressasse em festas.

O acórdão ainda elucidou a natureza formal do delito de corrupção de menores, invocando a Súmula 500 do STJ, segundo a qual
:

"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal"
.

No tocante à
dosimetria da pena
, ponto especificamente questionado nos presentes embargos, o acórdão foi igualmente claro e objetivo ao analisar os critérios utilizados pelo juízo de primeiro grau, concluindo pela adequada valoração da
“
culpabilidade
”

exacerbada,
consubstanciada
na apreensão de numerosos petrechos destinados à falsificação e no teor de conversas extraídas do celular da filha do acusado
,

e dos maus antecedentes do réu, com base em certidão extraída do SEEU
.

No que tange ao crime de
corrupção de menores
, a pena-base foi majorada
exclusivamente pela existência de "maus antecedentes"
.

Ademais, é imperioso destacar que os embargos de declaração trazem alegações não suscitadas no recurso de apelação original (ID 252093652), configurando nítida inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico em razão do princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum
(apenas se devolve aquilo que se apelou).

A análise detida do recurso de apelação original revela que o embargante não apresentou qualquer argumento específico relacionado à
"valoração das agravantes e à ausência de consideração de atenuantes relevantes"
, temas que agora pretende ver analisados por meio de embargos de declaração.

Este Tribunal não pode se manifestar sobre questões não suscitadas no recurso principal, sob pena de afronta ao princípio da
devolutividade
recursal, que delimita a extensão da matéria a ser reexaminada pelo órgão
ad quem
.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, não é lícito à parte inovar em sede de embargos de declaração, trazendo questões não anteriormente suscitadas, especialmente quando busca ampliar o objeto do julgamento já realizado.

Portanto,
a Colenda Segunda Câmara Criminal deste
eg
. Tribunal de Justiça, à unanimidade, desproveu o recurso interposto,
mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

Desta feita, não há falar em
omissão

e obscuridade
no
decisum
embargado, pois restou claro que houve
minudente
exame de todas as provas orais e documentais, produzidas durante a persecução penal, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão
encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in
casu
.

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
–

(...)
- CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS NÃO VERIFICADA -
JULGADOR NÃO OBRIGADO A REFUTAR ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES - ENTENDIMENTO DO STJ - QUESTÃO PRINCIPAL SEJA ENFRENTADA - OMISSÃO INEXISTENTE - REJULGAMENTO DE MATÉRIAS - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO.

“
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1354257/MS). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada
.

“A omissão não se caracteriza quando órgão julgador aprecia a controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos em confronto com as teses defensivas.” (TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042)

O
propósito de
rejulgamento
de matérias analisadas não se afigura permitido por meio de recurso
aclaratório
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE no REsp no 1765917/CE).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguida
(STJ, ED no
AgRg
no
AREsp
no 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso
aclaratório
deve ser desprovido.
”
(N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 21/06/2022)
.

“...
é
cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in
casu
, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 06/10/2021).

Diante disso, é evidente que o embargante não logrou demonstrar a alardeada
omissão
e obscuridade
no v. acórdão impugnado, diferentemente, apenas tentou
fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua irresignação em face do próprio teor da decisão embargada.

Nestes moldes, o que se constata em última análise é que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco, para a correção de eventual
error
in
judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, de modo que, não havendo nenhum dos vícios
alinhava
dos no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta
C
âmara
C
riminal de forma objetiva, de modo que descabe cogitar a presença
,

in
casu
,
de omissão a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Por derradeiro, impende assinalar que o
pleito de concessão de indulto
, com fundamento no Decreto Presidencial n.o 12.338/2024,
formulado incidentalmente
pela defesa (ID 297247360), não comporta conhecimento por esta instância recursal.

A matéria, estranha ao objeto do recurso de apelação e, por conseguinte, aos limites devolutivos dos presentes embargos, deve ser submetida, originariamente, ao Juízo da Execução Penal, a quem compete, com exclusividade, a análise dos requisitos para a concessão de benefícios dessa natureza, sob pena de indevida supressão de instância.

Com efeito, consolidou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que,
"tratando-se de condenação já transitada em julgado, a apreciação do pedido de concessão de indulto natalino é providência que competirá ao Juízo das Execuções Penais"
(STJ,
AgRg
no HC 808.684/SP, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma,
DJe
11/04/2024).

Desse modo, o exame do pedido neste momento processual configuraria usurpação de competência funcional, razão pela qual deixo de conhecê-lo.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
ANCELMO LOPES DE SOUZA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025